Tribunal: TJES
Processo: 0003282-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003282-09.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR MERIJ MARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003282-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CEZAR MERIJ MARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 1
71
,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. 2. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DE ANÁLISE DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
3. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de estelionato, comprovando o dolo do apelante de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de modo que o pleito absolutório não merece ser acolhido. 2. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003282-09.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR MERIJ MARIO

Advogado(s) do reclamante: RICARDO BARCELOS RUAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CEZAR MERIJ MÁRIO
, inconformado com a sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (id. 8052260).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 01/04-verso dos autos físicos, o seguinte:

“[...] Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no início do ano de 2012, o denunciado JULIO CEZÁR MERIJ MARIO, já qualificado, na qualidade de proprietário do 'Instituto Capacitar', localizado na Rua Wilson Freitas, bairro Centro, município de Vitória/ES, atuando de forma fraudulenta, ofertou falso curso de pós-graduação 'stricto sensu
’ em
Educação (mestrado), na modalidade EAD (ensino à distância), com certificação supostamente emitida pela Universidade Cidade de São Paulo — UNICID, ao denunciado ALJESMAR LIMA DE MOURA, já qualificado, o qual, após pagar a quantia de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) pelo referido curso e receber do denunciado JULIO CEZAR um CERTIFICADO FALSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
‘STRICTO SENSU’ EM EDUCAÇÃO, acompanhado o respectivo histórico, utilizou tais documentos FALSOS para formalizar no dia 26 de janeiro de 2015 contratos de trabalho junto à Secretaria de Estado da Educação (SEDU), nos cargos de pedagogo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcílio Dias e de professor da disciplina 'Espaço Turismo e Geográfico’ na Escola Estadual de Ensino Médio Gomes Cardim, sendo ambos os cargos em regime de designação temporária para o ano letivo de 2015.

EVENTO 1: DO ESTELIONATO

Consta dos autos do procedimento persecutório que, no início do ano de 2012, o denunciado JULIO CEZAR, aproveitando-se do fato de ser

professor da rede estadual de ensino, passou a ofertar a outros professores que lecionavam em instituições de ensino estaduais cursos de pós-graduação à distância, ministrados pelo ‘Instituto Capacitar’, do qual é proprietário, informando aos interessados que, após o término do curso, lhes seria entregue um certificado de conclusão de curso emitido pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.

Consta que, diante dessa oferta, o denunciado ALJESMAR, que também é professor da rede estadual de ensino, se matriculou no curso de pós-graduação 'stricto sensu’ (mestrado) em Educação, efetuando o pagamento no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) diretamente na conta bancária cujo titular era o denunciado JULIO CEZAR (fls. 58 do procedimento administrativo nº 70512000), não tendo dele recebido qualquer contrato de prestação de serviços ou comprovante de pagamento da matrícula e das mensalidades.

Consta que, durante o curso, o denunciado JULIO CEZAR repassava aos alunos os conteúdos e as atividades a serem realizadas de forma remota, além de algumas aulas presenciais que ocorreram no polo do ‘Instituto Capacitar’, localizado nesse município de Vitória/ES, tudo para dar ar de veracidade à fraude por ele perpetrada, sem, contudo, submetê-los a atividades avaliativas, o que é exigido pelas regulamentações do Ministério da Educação – MEC (Resolução CNE/CES nº 01/2021, de 03 de abril de 2011).

Consta que, ao final do curso, que durou aproximadamente 10 (dez) meses (prazo bastante inferior ao período de duração de um mestrado), o denunciado JULIO CEZAR solicitou ao denunciado ALJESMAR que confeccionasse seu trabalho de conclusão em dupla com a pessoa identificada apenas como PATRICIA, tendo o denunciado ALJESMAR elaborado a parte da dissertação que lhe cabia, com o tema ‘SUBJETIVAÇÃO RELIGIOSA DISCURSIVA EM CONTEXTO ESCOLAR’, sendo que referido trabalho sequer foi apresentado para uma banca examinadora, contrariando as normativas do MEC quanto aos cursos de pós-graduação ‘stricto sensu’ (Resolução CNE/ES nº 01/2021, de 03 de abril de 2011), além do que constava apenas o nome do denunciado ALJESMAR como autor (fls. 69/83 do procedimento administrativo nº 70512000).

Consta que, após a entrega do trabalho de conclusão de curso, o denunciado JULIO CEZAR forneceu ao denunciado ALJESMAR o CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO
S
TRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO, TEMA: SUBJETIVAÇÃO RELIGIOSA DISCURSIVA EM CONTEXTO ESCOLAR, acompanhado o respectivo histórico, em tese emitidos pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID (cópia à fl. 10 do procedimento administrativo nº 70512000), sendo que no referido documento constava que o período do curso foi de 13 de fevereiro de 2010 a 13 de fevereiro de 2012, com carga horária de 1110 horas, o que, conforme já mencionado, não é verdade, uma vez que o denunciado ALJESMAR realizou o suposto curso entre os meses de março e novembro de 2012, tanto que no anverso do título que lhe foi entregue constava a conclusão em novembro de 2012.

Consta que, em virtude da fraude aplicada, o denunciado JULIO CEZAR induziu o denunciado ALJESMAR em erro, obtendo para si vantagem ilícita na ordem de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).

EVENTO 2: DO USO DE DOCUMENTO FALSO

Consta que, no final do ano de 2014, a Secretaria de Estado da Educação-SEDU deu início a um processo seletivo para contratação de professores em regime de designação temporária para as escolas estaduais sediadas nos municípios de Vitória e Vila Velha/ES, tendo o denunciado ALJESMAR participado do referido certame.

Consta que, após o trâmite regular do processe seletivo, o denunciado ALJESMAR foi classificado em 1º lugar para ocupar o cargo de PROFESSOR B, nível VI, vínculo 10, disciplina de Espaço Turismo e Geográfico, para exercício na EEEM Gomes Cardim, município de Vitória/ES, e classificado em 8º lugar para ocupar o cargo de PROFESSOR B, nível VI, vínculo 9, função de PEDAGOGO, para exercício na EEEFM Marcílio Dias, no município de Vila Velha/ES.

Consta que em virtude dessa classificação, o denunciado ALJESMAR foi convocado para formalizar os respectivos contratos de trabalho, bem como para apresentar a competente documentação de habilitação, ocasião em que entregou nas Superintendências Regionais de Educação de Vila Velha/ES e Carapina, município da Serra/ES, um CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO 'STRICTO SENSU' EM EDUCAÇÃO, TEMA: SUBJETIVAÇÃO RELIGIOSA DISCURSIVA EM CONTEXTO ESCOLAR, acompanhado o respectivo histórico, supostamente emitidos pela Universidade Cidade de São Paulo — UNICID (cópia à fl. 10 do procedimento administrativo nº 70512000), vindo a formalizar as contratações suso mencionadas no dia 26 de janeiro de 2015.

Ocorre que, em meados do ano de 2015, durante auditoria realizada pela SEDU na documentação apresentada pelo denunciado ALJESMAR para assunção dos cargos, restou constatado que o CERTIFICADO por ele apresentado não poderia ser considerado válido, pois o documento hábil emitido com a conclusão de curso de mestrado é DIPLOMA, e não certificado. Além disso, aludido documento apresentava dados inconsistentes, uma vez que, no anverso, consta que a Resolução CNE/CES que amparou a realização do curso de mestrado é a nº 01, de 08 de junho de 2007. Todavia, referido ato normativo estabelece as normas para o funcionamento de cursos de pós-graduado 'lato sensu', em nível de especialização, e não de especialização 'stricto sensu', como é o caso do mestrado e do doutorado, cujo funcionamento é regulamentado pela Resolução CNE/CES nº 01, de 03 de abril de 2001.

Consta que, diante da inconsistência de dados verificada no título, a SEDU efetuou contato com a Universidade Cidade de São Paulo — UNICID, a qual informou que o denunciado ALJESMAR não efetuou matrícula, muito menos realizou curso de pós-graduação 'stricto sensu' naquela instituição de ensino, confirmando, assim, que o certificado de conclusão de curso por ele apresentado era FALSO (fl. 30 do procedimento administrativo nº 70512000).

Consta que, diante dos indícios de uso de documentação falsa para formalização de contrato de trabalho junto a SEDU, foi deflagrada a sindicância nº 70512000 para apuração dos fatos e, em seguida, o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 75906309, oportunidade em que, após a garantia do contraditório e da ampla defesa ao denunciado ALJESMAR, foi constatado que ele tinha conhecimento de que o certificado de conclusão de curso por ele apresentado era FALSO, pois [1] nele constava data de início e término anteriores a data em que efetivamente iniciou o curso; [2] o período de duração do curso que constava no certificado era bastante superior àquele realmente realizado; [3] o denunciado não teve contato com os professores mencionados no histórico do curso; [4] o histórico escolar apresentado junto com o certificado possui discrepância de datas, disciplinas cursadas, carga horária e local de realização do curso; [5] o trabalho de conclusão de curso teria sido feito em dupla e não foi defendido presencialmente pelo denunciado perante uma banca examinadora, o que viola as normas do MEC, sem falar na ausência de contrato e de emissão de boletos para pagamento das mensalidades, bem como na ausência de provas presenciais, circunstâncias essas que deixam patente a falsidade do título e o conhecimento do denunciado ALJESMAR que, mesmo sabendo dessa condição, apresentou o título para celebrar contrato com a SEDU.

Consta que, após a regular tramitação do PAD, foi aplicada ao denunciado ALJESMAR a penalidade de demissão, bem como a incompatibilização para nova investidura em cargo ou função pública estadual, pelo prazo de 3 (três) anos (fl. 117), tendo a referida penalidade sido mantida mesmo após a interposição do recurso administrativo nº 84322829 pelo denunciado
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
acolheu a pretensão punitiva estatal
e condenou o apelante
Julio

Cezar

Merij

Mário
nas sanções do
artigo
171
,
caput,
do Código Penal
, à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Ao final, a pena corpórea foi substituída por duas penas restritivas de direitos,
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 8052288, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de ausência de provas suficientes a sustentar a condenação. Pleiteia também a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Sobre o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado, a conduta ilícita é descrita nos seguintes termos:

Estelionato

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Acerca do referido crime, leciona Rogério Sanches Cunha
1
o seguinte:

“
Pune-se aquele que, por meio da "astúcia", "da esperteza", do "engodo", da "mentira", procura despojar a vítima do seu patrimônio fazendo com que esta entregue a coisa visada espontaneamente, evitando, assim, retirá-lo por meios violentos. Em suma, o agente busca lesar a vítima em seu patrimônio, de maneira sutil, mas sempre segura.

A fraude pode ser empregada para induzir ou manter a vítima em erro. No ato de induzir (incutir) é o agente quem cria na vítima a falsa percepção da realidade. Já na manutenção, a própria vítima se encontra equivocada e o fraudador, aproveitando-se dessa circunstância, emprega os meios necessários para mantê-la nesse estado, não desfazendo o engano percebido.”

Dito isso, passo à análise da prova existente nos autos.

Nesse particular, verifico que a
materialidade delitiva
restou comprovada nos autos físicos, por meio do certificado de pós-graduação stricto sensu em educação de fl. 10 (anexo 02); do histórico escolar concluinte de fl. 10-verso (anexo 02); das cópias de e-mails de fls. 21/27 (anexo 01) e fls. 56/58 (anexo 02); dos boletins unificados de fls. 70/72, 73/75, 76/78, 79/81 e 82/84; bem como pelo relatório de inquérito policial de fls. 95/103.

Quanto à
autoria
delitiva por parte do apelante, passo à análise da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, transcrevo as declarações prestadas em juízo pelas 05 (cinco) testemunhas ouvidas, dispostas na mídia inclusa à fl. 377 dos autos físicos.

“
Que o acusado ofertava cursos pelo Instituto Capacitar para outros servidores, que, inclusive, outros funcionários realizaram tais cursos no instituto
;

Que, não sabe informar se o acusado Júlio Cesar Merij Mário é proprietário do Instituto Capacitar; Que o denunciado Aljesmar Lima De Moura era professor da rede estadual de ensino;
Que foi apurado no PAD que o denunciado realizou o curso de pós graduação "stricto sensu" pelo Instituo Capacitar; Que o denunciado Aljesmar Lima De Moura realizou o pagamento do curso diretamente para a conta do acusado Júlio Cesar Merij Mário, entretanto não sabe informar o valor
; Que não se recorda como eram realizadas as ofertas do curso pelo Instituto Capacitar;
Que as atividades ofertadas pelo Instituto Capacitar não eram em regularidade com as normas do MEC, sendo um curso irregular
; Que não se recorda os fatos a respeito do Trabalho de Conclusão de Curso;
Que o denunciado Aljesmar Lima De Moura recebeu do acusado Júlio Cesar Merij Mário um documento que se apurou falso da UNICID, tendo sido confirmado pela Universidade que não tinham emitido o referido documento apresentado, visto que não havia matrícula do denunciado Aljesmar Lima De Moura naquela instituição de ensino;

Quanto ao início do Procedimento Administrativo, se deu em razão de um grupo de professores que foram cooptados para realizar cursos de Pós-Graduação no Instituto Capacitar, sendo oferecido um curso em tese da UNICID, todavia, a própria UNICID não tinha conhecimento disso, sendo assim, a própria instituição informou que eles utilizaram documentos que não eram verdadeiros
; i
nforma que, após a apuração dos fatos, encaminharam as cópias dos documentos, tendo o retorno que tais documentos não foram emitidos pela Universidade, assim como os alunos não estavam matriculados naquela Universidade [...]
que conhece o acusado Julio Cezar Merij Mário, em razão do mesmo ter sido Servidor na SEDU; Que acredita que o acusado Júlio Cezar trabalhava no Setor de informática da SEDU; Que não sabe informar as atribuições do acusado na Secretaria; [...] que de acordo com os depoimentos dos professores, informaram que fizeram o pagamento dos cursos por meio de cheques, diretamente ao acusado Júlio Cezar Merij Mário
[...]”. (
testemunha Tarcísio Batista Bobbio – fl. 375
).

“
Q
ue a depoente trabalhou na Secretaria de Educação, relatando que, o acusado Júlio Cezar Merij Mário trabalhava na SEDU, na área administrativa, no setor de informática;

A depoente confirma que, o acusado ofertava a outros professores que lecionavam nas instituições de ensino na rede estadual, cursos de Pós-Graduação à distância; Informa que, havia relatos de outros professores que afirmavam que o acusado Júlio Cezar Merij Mário era responsável por essas ofertas
;

Que não se recorda se nas apurações foi constatado que o acusado era proprietário do Instituto Capacitar, entretanto, ele se dizia ser;
Que a depoente ouviu mais de 10 (dez) professores a respeito dessas informações, inclusive, o denunciado Aljesmar Lima De Moura; que o acusado Júlio Cesar Merij Mário, era um facilitador para estes professores para a realização de cursos de mestrado pela UNICID, principalmente, sendo relatado, que eles acreditavam na veracidade do que estava sendo ofertado, portanto, realizavam o curso, acreditando nas formalidades apresentadas, em razão do responsável ser Servidor da SEDU, em contrapartida, depois das apurações constataram que o que era narrado não era condizente com a direção do curso, a carga horária, a forma como se dava o mestrado, da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, levando a crer que uma pessoa mediana tinha condições de saber que aquilo não era verdadeiro, e por esse motivo, a sugestão da comissão era muitas vezes pela demissão do Servidor
;
Que o denunciado Aljesmar Lima De Moura participou de um processo seletivo em 2014, tendo sido classificado em 1º lugar, nível VI, por conta da apresentação do certificado de Pós-Graduação pela UNICID, mestrado, que, posteriormente, foi apurado que era falso, pela própria Universidade, informando, ainda, que o denunciado Aljesmar Lima de Moura nunca foi matriculado no mestrado da Instituição; Confirma que, os cursos ofertados pelo Instituto Capacitar não estavam em conformidade com as normas estabelecidas pelo MEC; Que esse suposto curso teve a duração de 02 (dois) anos no Certificado, todavia, verificou-se que o curso teve a duração de 10 (dez) meses
[...]
Que à época dos fatos, a depoente era Presidente da Comissão Processante da SEDU; Confirma que, o acusado Júlio Cezar Merij Mário respondeu Processo Administrativo, por apresentar documento falso
; Que não se recorda a ordem dos Procedimentos Administrativos em face dos denunciados; Que conhece o acusado Júlio Cezar Merij Mário, como testemunha e denunciado do processo instaurado na Secretaria de Educação; Que o acusado foi ouvido como testemunha em alguns processos instaurados pela SEDU, como também foi ouvido como denunciado; Que o acusado possui o vínculo de professor, assim como era Servidor do setor de Informática da SEDU
[...]”. (
testemunha Gabriella Gonçalves Freire – fl. 374
).

“
Que
a depoente era professora e coordenadora da Escola Estadual; Que a depoente já trabalhou com o acusado Julio Cezar Merij Mário; Que a depoente tinha conhecimento que o acusado ofertava cursos para outros professores que lecionavam nas Escolas Estaduais; Que o acusado ofertava nas salas dos Professores em que a depoente trabalhava, informando que o mesmo tinha uma Escola à distância
; Que, não tem informação se o acusado era proprietário do Instituto Capacitar; Que o denunciado Aljesmar Lima De Moura era professor da rede estadual de ensino; Que não tem o conhecimento se o denunciado Aljesmar Lima De Moura se matriculou no curso ofertado pelo Instituto Capacitar; Que não sabe informar se o denunciado Aljesmar Lima De Moura ou outros professores realizavam pagamento na Conta Bancária do acusado Júlio Cezar Merij Mário [...]
Que a depoente recebeu a oferta de cursos pelo acusado; Que a depoente não teve interesse em realizar outros cursos, como o de mestrado; Que o acusado não informou sobre as irregularidades do curso de mestrado;

Que a depoente informa que acessou a plataforma ofertada pelo Instituto, em razão dos outros cursos em que realizou
[...]”. (
testemunha Teresa Cristina Ferrari – fl. 373
).

“
Q
ue a depoente trabalhava na SEDU, na Gerência de Gestão de Pessoas, exercendo a função de presidente da comissão, responsável por analisar documentos, concurso de ingresso etc;
Informa que foi possível apurar que a certificação de mestrado realizada pelo denunciado Aljesmar Lima De Moura, era falsa
[...] Que o acusado trabalhava na Secretaria, no Setor de Tecnologia de Informação; Dado isso,
o acusado criou uma Plataforma de Ensino à Distância, informando, ainda, que o réu tomava conta de um Curso de Mestrado, dizendo ser da UNICID, porém a própria Universidade declarou que não havia vínculo algum; Em conformidade com as diretrizes do MEC, a oferta desse tipo de curso precisava ser de uma instituição credenciada à Universidade, entretanto, a própria UNICID reconheceu que não havia vínculo algum com o Instituto Capacitar; Informa que, soube de uma professora que fez o concurso de ingresso, que entrou com esse Diploma de Mestrado falso, ofertado pelo acusado Júlio Cesar Merij Mário, porém, posteriormente ao Processo Administrativo foi exonerada;

Que a depoente não tem conhecimento sobre como se realizava o pagamento dos cursos; O Ministério Público solicitou que fizessem uma planílha de quanto, aproximadamente, o Estado havia desembolsado com essas pessoas, tendo dado um total de R$700.000,00 (setecentos mil). Aduz, ainda, que o acusado apresentou um documento falsou e depois foi ser professor na escola Gomes Cardim, ingressou na Escola Estadual, e, ministrava o Curso de Mestrado, dizendo que era credenciado à UNICID, ou seja, quando na realidade ele não era credenciado e nem os diplomas eram reconhecidos como verdadeiros
[...]
Que o acusado trabalhava no Setor de Gerência de Tecnologia e Informação da Secretaria, e, posteriormente, começou a ser professor na Escola Estadual Gomes Scardin, e, nessa oportunidade, que ofertava esse mestrado da UNICID, dado isso, foram averiguar junto à UNICID a veracidade, tendo sido constatado que não havia credenciamento algum na Universidade
[...]”. (
testemunha Maria José Araújo – fl. 372
),

Quanto ao réu, ao contrário das alegações prestadas pelas testemunhas, ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 377 os autos físicos), negou todos os fatos que lhe foram imputados, dizendo que nunca ofereceu curso a ninguém, afirmando que apenas foi aluno do Instituto Capacitar.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, depreende-se do conjunto probatório
constante n
os autos que
restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do réu pelo crime de estelionato, uma vez que, à época dos fatos narrados na denúncia, o acusado trabalhava na Escola Estadual de Ensino Médio Gomes Cardim e passou a oferecer cursos de pós-graduação e mestrado, na modalidade à distância, para os outros professores que laboravam na mesma instituição de ensino, informando que os cursos seriam realizados pelo Instituto Capacitar, do qual era proprietário, e ao final, seria emitido certificado de conclusão de curso pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.

Infere-se que a fraude empregada pelo réu foi descoberta em razão da participação de Aljesmar Lima de Moura em um processo seletivo no ano de 2014, oportunidade em que
este
apresentou certificado falso de curso de pós-graduação
stricto sensu,
acompanhado de histórico escolar, também falso, e sem qualquer reconhecimento pela UNICID, de forma que
tal
instituição informou, à fl. 246 do apenso 02, que não possuía qualquer vínculo com o Instituto Capacitar.

Ademais, constata-se a irregularidade dos cursos fornecidos pelo apelante através das diversas divergências que destoam das normas regulamentares do MEC, como, por exemplo, o oferecimento de curso de mestrado com duração inferior a 01 (um) ano.

Dessa forma, tendo o acusado recebido valores diretamente à sua conta pessoal em razão da venda de cursos falsos de pós-graduação e mestrado,
resta cabalmente demonstrada sua conduta ilícita, não tendo a defesa se desincumbido de comprovar acerca da licitude dos cursos oferecidos e da quantia recebida, ônus que lhe competia.

Portanto, comprovado o crime de estelionato praticado pelo apelante, inviável a absolvição pretendida pela defesa,
devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo
171
,
caput,
do Código Penal.

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...]
Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que is
s
o implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria da Justiça,

CONHEÇO
do recurso e,
no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, m
antendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É
como voto
.

1
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 9 ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.